Tribunal: STF
Processo: HC 236365
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 817.034/MS. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento 1.399 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 c/c o art. 40, inc. VI, todos da Lei n° 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim majorados pela participação de adolescente). 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para fixar as penas-bases no mínimo previsto para os tipos, sem repercussão no total da pena, uma vez que aplicada a atenuante da confissão espontânea.



    4. Irresignada, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus no STJ. Contra o indeferimento do pedido liminar, foi interposto agravo regimental, não conhecido pelo relator.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante diz baseada a condenação apenas em elementos do inquérito, em violação ao disposto no art. 155 do CPP. Destaca a inexistência de vínculo associativo e a pequena quantidade de droga apreendida (0,29 grama de cocaína).



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, bem assim a absolvição do delito de associação para o tráfico.



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul revelou ter ocorrido o trânsito em julgado da condenação em 20/08/2019.



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    10. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, perfunctoriamente, que os pedidos formulados se confundiam com o mérito da impetração. Determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A seguir, agravo regimental formalizado contra a decisão liminar não foi conhecido, por ser incabível. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Além disso, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 20/08/2019, tendo sido formalizada a impetração apenas em 15/12/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator